Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740462-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO RODRIGUES LOPES contra decisão proferida nos autos do Processo no 0742458-50.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o domicílio do autor. Em suas razões recursais, o agravante aduz ter proposto a demanda de origem em Brasília por se tratar do domicílio do réu, devendo ser aplicado o art. 53, III, "a", do CPC. Ao final, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, a fim de declarar a competência do juízo a quo para conhecer e julgar a demanda. Preparo comprovado. O pedido liminar foi deferido. Não foram apresentadas contrarrazões. Relatados, decido. Assiste razão ao agravante. Cuida-se, na origem, de ação de liquidação provisória de sentença, que pretende o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados à cédula de crédito rural, no mês de março de 1990, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. O recorrente, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores que entende devido em ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., promovendo a sua distribuição na Justiça Comum do Distrito Federal, embora tenha domicílio em outro Estado. Cumpre observar, em princípio, que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo. Nesse contexto, não se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 516 e os incisos I e II do art. 781, ambos do CPC, autorizam que o exequente escolha propor a execução no foro do domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. Não é cabível a declinação de competência de ofício ao foro de domicilio do autor quando se tratar de ação proposta pelo consumidor, ainda que mediante requerimento deste formulado após a distribuição do feito, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que efetivamente denotem a existência de real prejuízo à defesa do consumidor ou de abuso de direito, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 3. Conquanto a parte agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, não há óbice legal que a impedisse de optar pelo foro onde situada a sede do banco executado, ora agravado, que, no caso vertente, também coincide com o foro no qual fora proferido o título judicial exequendo, de modo que não houve escolha arbitrária ou aleatória do foro de Brasília para processar e julgar o feito de origem, motivo pelo qual este deve prevalecer. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1628657, 07253475620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE, NO PRÓPRIO DOMICÍLIO OU NA SEDE DO EXECUTADO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado. 3. É facultado ao exequente "optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer" (art. 516, parágrafo único do CPC). 4. Fixada a competência do juízo de origem para processamento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382009, 07278473220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021) O Magistrado a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que o autor tem domicílio em outro Estado; contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como o disposto na súmula 33 do STJ. Diante disso, assiste razão ao agravante, uma vez que o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda. Ante o exposto, dou provimento monocraticamente ao recurso para declarar a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para julgar o processo 0742458-50.2022.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator